Tribunal: TJES
Processo: 5027032-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027032-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIF MOVEIS E DECORACOES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JAIRLENE DE OLIVEIRA DE CASTRO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. SOFÁ COM VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REPAROS NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL VERIFICADO. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A lide versa sobre a compra de sofá, relatando os autores que constataram defeitos após a montagem. Aduzem que, após entrar em contato com a ré, receberam a visita de um técnico e este confirmou o defeito. Afirmam que a ré se recusou a realizar a troca, em razão de não haver outro exemplar idêntico em estoque. Pugnam pela restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2.

A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o Requerido ao pagamento a parte autora de indenização por danos morais no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e ao pagamento aos autores de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais), valor este a ser corrigido monetariamente do desembolso e acrescido de juros da citação
”.

3. Ambas as partes apresentaram recursos inominados. A requerida busca a reforma do ato sentencial, aduzindo que cumpriu o contrato ao ofertar à parte autora o reparo do produto e que a garantia do estofado é ônus do fabricante. Os autores requerem a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

4.

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
É incontroversa a existência dos vícios alegados pela parte recorrida. Em que pese a recorrente afirmar que cumpriu suas obrigações legais, depreende-se da própria peça recursal que a solução do problema extrapolaria o prazo previsto no art. 18, § 1º do CDC, tendo em vista que a reclamação autoral foi aberta em 26/06/2023 e a entrega de novo produto estava prevista para 06/08/2023. Assim, foi frustrada a legítima expectativa do consumidor em se valer do produto e garantido aos autores o direito a obter a restituição do valor pago, conforme prevê o art. 18, § 1º do CDC. Por tais razões, confirma-se o ato sentencial no que tange à condenação para reparação do dano material.

5.
No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor para o produto, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente. Ademais, houve perda do tempo útil dos requerentes na tentativa de solução do problema, inclusive através de abertura de processo perante o PROCON. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

6.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. As circunstâncias expostas no tópico anterior justificam condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 2000,00 (dois mil reais) para cada autor, montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
Recurso da requerida conhecido e DESPROVIDO. Recurso dos autores conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório
de R$1.000,00 (mil reais)
para

R$2.000,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores.
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente vencida no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas e honorários para os autores, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)